Tribunal: TJPA
Processo: 0052241-08.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052241-08.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARQUAT E CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUTADO REVEL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 72, II, DO CPC/2015. SÚMULA 196 ⁄ STJ. RECONHECIMENTO, DE OFICIO, DO CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITOS TRANSLATIVOS DO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS SUBSEQUENTES AO TÉRMINO DO PRAZO DA RESPOSTA.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

POR UNANIMIDADE.

1. Constata-se a existência de
vício insanável
que prejudica o conhecimento do presente recurso, qual seja,
a inexistência de nomeação de curador especial ao executado revel citado por edital, na forma estabelecida no
art. 72, II, do CPC/2015.

2. A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que havendo citação por edital do executado e não lhe tendo sido nomeado curador especial, devem ser anulados todos os atos executórios a partir do momento em que deveria ter ocorrido tal nomeação (REsp: 1374799 PR).

3. Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos (Súmula 196 ⁄ STJ).

4. Em que pese o executado
não tenha comparecido em Juízo após regularmente citado por edital,
o Juízo a quo deixou de nomear curador especial para apresentar a sua defesa, logo em seguida, extinguiu a ação, em afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5. O cerceamento de defesa ocasionado pela ausência de nomeação de curador especial
constitui
vício insanável que

implica em nulidade absoluta da sentença e de todos os atos processuais
subsequentes ao prazo da resposta.

Matéria de ordem pública que impõe o conhecimento de ofício.

6.
Sentença declarada nula
, de ofício, aplicando o efeito translativo.

Prejudicada a Apelação. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em,
DE OFÍCIO, DECLARAR NULA A SENTENÇA, julgando prejudicada o apelo
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período de 27 de setembro a 04 de outubro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

contra
MARQUAT E CIA LTDA,
em razão de sentença
proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal Da Comarca de Belém que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários cobrados pelo apelante, nos autos da ação executiva fiscal originária
(Proc.
0052241-08.2010.8.14.0301)
.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo (Id.

5061783):

(...) Assim, considerando ter no caso em tela transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Esclareça-se que sob a luz do princípio da razoável duração do processo a conta da morosidade da justiça não deve recair apenas sobre o Poder Judiciário, pois, sendo esse princípio uma garantia fundamental, irradia efeitos às partes, procuradores municipais, estaduais, membros do Ministério Público e aos juízes. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 40 §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário. Sem condenação em custas e honorários. P.R.I.C. (...)

Em razões recursais
(Id 5061789)
, o apelante aduz inocorrência da
prescrição intercorrente,
ante a violação ao disposto nos artigos 25 e 40, §4º, da Lei de Execução Fiscal, argumentando que o Juízo de origem não poderia tê-la decretado de ofício, sem intimar a Fazenda Pública.

Sustenta que a executada foi devidamente citada e que não houve suspensão do prazo prescricional pela não localização de bens para penhora, pois somente com a prévia intimação na forma do § 40 da LEF seria possível constatar se

Alega que não houve desídia por parte da Fazenda Pública e que a paralisação do feito foi ocasionada pelo mecanismo do judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Ao final, requer que este E. Tribunal reforme a sentença recorrida, para afastar a aplicação da prescrição decretada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial. Decido.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, constata-se a existência de
vício insanável
que prejudica o conhecimento do presente recurso, qual seja,
a inexistência de nomeação de curador especial, na forma estabelecida no
art. 72, II, do CPC/2015.

Na hipótese, em que pese o executado ter sido regularmente citado por edital
(Id.
5061776)
e não ter comprovado o pagamento da dívida, nomeado bens à penhora ou se manifestado nos autos, consoante certificado pela Secretaria de origem
(Id. 5061777), o Juízo a quo deixou de nomear curador especial para apresentar a defesa do réu e, em seguida, extinguiu o feito
(Id.
5061783 - Pág. 4
),
em violação ao disposto no art. 72, II, do CPC/2015, que preceitua:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

(...)

II – réu preso revel, bem como ao réu revel
citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. (Grifo nosso).

Destarte, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, havendo citação por edital e, não comparecendo o réu em juízo, é imprescindível a nomeação de curador especial, o que não ocorreu no caso dos autos.

Sobre a necessidade de nomeação de curador para a defesa do executado citado por edital na execução fiscal, destaco o que dispõe a Súmula 196⁄STJ editada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula 196⁄STJ:
Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.

Assim,
ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado curador especial com legitimidade para apresentar embargos,
sob pena de nulidade dos atos subsequentes,
a partir do momento em que deveria ter ocorrido a nomeação
.

Este é o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ,
a conferir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUTADO REVEL CITADO POR EDITAL. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional. 2
. A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que, no caso, havendo citação por edital do executado e não lhe tendo sido nomeado curador especial, devem ser anulados todos os atos executórios a partir do momento em que deveria ter ocorrido tal nomeação.
3. Na situação dos autos, o Tribunal de origem fixou o entendimento de que "a nomeação de curador especial não corresponde a mera faculdade, tratando-se de norma cogente de caráter público, pelo que torna o procedimento nulo a partir do momento imediatamente posterior ao decurso do prazo da resposta, nos termos do artigo 9º, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal". Verifica-se que o recorrente não impugnou tal fundamento, atraindo a incidência da Súmula 283 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1374799 PR 2013/0045069-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO CITADO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado curador especial com legitimidade para apresentar embargos, nos termos da Súmula 196 do STJ. Entendimento ratificado por ocasião julgamento do REsp 1.110.548/PB, pela Corte Especial, mediante a sistemática prevista na Lei dos Recursos Repetitivos.
2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1459381 GO 2014/0130420-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/09/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2014) (Grifo nosso).

Com efeito, a inexistência de nomeação de curador especial implica em nulidade absoluta de todos os atos processuais
subsequentes ao prazo da resposta,
o que deve ser reconhecido, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Ante o exposto,

de
ofício, DECLARO a NULIDADE da sentença e dos
atos processuais subsequentes ao decurso do prazo da resposta, aplicando o efeito translativo,
bem como, julgo prejudicado o apelo, nos termos da fundamentação.

Oficie-se no que couber.

P.R.I.C.

Belém,
27 de setembro de 2021

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/10/2021